Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDADE. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DEFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE CONDENAÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não havendo provas suficientes da participação do adolescente no ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido.